Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722648-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA GONCALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos a busca e apreensão promovida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento, bem como a citação da requerida, ora agravante. Nas razões recursais apresentadas (ID 52074829), a agravante requer o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de que “é pessoa economicamente necessitada, a ponto de não ser possível custear as despesas processuais sem que ocorra o prejuízo do seu sustento e de sua família. Isso porque sua renda mensal líquida (após todos os descontos) é de apenas R$ 5.263,10 consoante contracheque incluso nesta exordial”. No despacho de ID 60022594, foi oportunizado à parte robustecer o seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira. Manifestação da agravante (ID 60065141 e seguintes), na qual reitera a necessidade da benesse pretendida e apresenta documentos. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende a agravante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, apesar de esclarecida a necessidade de apresentação elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 60022594), os documentos trazidos pela parte agravante não respaldam suas alegações de que não poderia arcar com as custas processuais. Os autos foram guarnecidos com contracheques (ID 60065143 e 60065144), extratos bancários (ID 60065146 a 60065149), declarações fiscais (ID 60065150 e 60065151), além de despesas com aluguel, internet e telefone. Verifica-se, na hipótese, que a agravante desfruta de alto padrão de vida e consumo que se aufere dos extratos bancários acostados, nos quais há movimentação de valores robustos não especificados. Ademais, apenas o aluguel do imóvel em que reside, em área nobre, alcança valor superior a dois salários-mínimos (ID 59844546), sem descurar, notadamente, que a remuneração mensal auferida pela parte se revela muito superior à média nacional, o que afasta a hipossuficiência alegada, mesmo diante das despesas apontadas. Com lastro nesse panorama fático, a despeito das mais diversas despesas apontadas nos documentos carreados aos autos, não reputo consubstanciado o estado de miserabilidade alegado, não havendo justificativa, portanto, para elencada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (CF, art. 5o, LXXIV), o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se os elementos constantes dos autos apontam em sentido diverso da alegação de hipossuficiência, econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator